Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE FOTO DO AUTOR PORTANDO A PROCURAÇÃO COM OUTORGA DE PODERES E O RESPECTIVO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. ART. 139, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Preliminar de ausência de representação processual arguida em contrarrazões rejeitada.
2. As demandas predatórias consistem em ações ajuizadas em massa, que possuem como principais características: petições semelhantes, que dispensam audiência de conciliação, distribuídas em várias comarcas ou varas, com o mesmo tema, apresentam procurações genéricas, na maioria, os autores residem em unidade federativa diversa e distante da localização do escritório profissional do advogado, bem como geralmente estão associadas a demandas consumeristas.
3. Em que pese não exista a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, bem como a comprovação de que o autor tem ciência da existência do processo, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário.
4. Nos termos do art. 139, inciso III, do CPC, incumbe ao juiz “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”.
5. É dever do juiz coibir a litigância predatória, tendo em vista que as diversas ações ajuizadas com o mesmo tema e sem direitos legítimos, sobrecarregam o Judiciário e comprometem a celeridade das decisões.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.